Tribunal: TCU
Processo: 004.758/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos mediante convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos mediante o Convênio 1.488/2009, de registro Siafi 730.950, firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e o Município de Itajaí/SC, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Jandir Bellini, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 18 e 23, II, da mesma lei, dando-lhe quitação; 9.2. arquivar os autos em relação ao Sr. Marcelo Schlickmann Souza, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 6o, inciso II, e 29, da Instrução Normativa TCU 98/2024; 9.3. julgar irregulares as contas da sociedade empresária Viapav Construtora Ltda., com base nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992; 9.4. condenar a responsável designada no subitem 9.3 ao pagamento das quantias abaixo indicadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/4/2012 34.940,43 6/6/2012 261.498,94 7/8/2012 175.917,93 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que a mencionada sociedade empresária comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias designadas, com os devidos encargos legais, aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.6. aplicar à empresa Viapav Construtora Ltda. a multa de R$ 500.000,00, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.7. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data das notificações, para que a responsável comprove, perante este Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.9. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, e à Prefeitura Municipal de Itajaí/SC.